Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-88.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012358-88.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECI FERREIRA DINIZ - CPF: 725.712.689-53 (RECORRENTE), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), MARIO BENARDELI - CPF: 828.928.221-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – FUNDAMENTO DE AÇÃO A SER PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO RÉU – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FORO ESCOLHIDO CONJUNTAMENTE – INVOCAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – DOCUMENTO ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO MESMO DA COMPETÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil a petição inicial será indefinida quando for inepta.

Com efeito, não havendo a juntada do contrato de compra e venda, o título executivo que supostamente embasa a execução, inexiste título executivo, não sendo permitido sequer apurar a alegada cláusula de eleição de foro para deliberar acerca da competência.

Inexistindo título executivo, bem como sendo impossível a apuração da competência, forçoso reconhecer a inépcia da inicial, mantendo-se a extinção do processo por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo por incompetência territorial, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95, uma vez que o foro competente é o do domicílio do Executado, nos termos do artigo 781, I, do Código de Processo Civil, conforme dispositivo que cito:

Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto a
extinção
do feito, o que faço com forte na norma do art. 51, inciso III da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque “em razão do não pagamento e com base na cláusula XV do contrato o Exequente ajuizou a presente ação de execução no foro de Sinop/MT, sendo este o foro eleito pelas partes em comum acordo para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato avençado, renunciando expressamente de qualquer outra por mais privilegiada que seja”.

Alegou que o magistrado de origem, “com fulcro no art. 781, I, do CPC e do enunciado n. 89 do FONAJE, sem observar a cláusula de eleição de foro, reconheceu de ofício a incompetência territorial”.

Requereu o provimento do recurso para o fim de “ANULAR a sentença recorrida, acolhendo-se o pedido do Exequente para reconhecer a validade da cláusula contratual de eleição de foro e declarar o Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT competente para processar e julgar a ação de execução, por ser medida de Direito e de inteira Justiça” e, alternativamente, para o fim de “determinar a remessa dos autos para o juizado especial da comarca de alta floresta declinando-se a competência para o domicílio do executado sem extinguir a ação, tudo em conformidade com os princípios que norteiam o procedimento, em especial, os da celeridade, economia processual e simplicidade”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do recurso interposto, verifico a existência de matéria que deve ser reconhecida de ofício, qual seja, a ausência de título executivo a embasar o julgamento.

De fato, o artigo 781, I, do Código de Processo Civil utilizado pelo magistrado de origem para extinguir o feito assegura a competência em caso de foro de eleição:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado,
de eleição constante do título ou
, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Entretanto, como ressaltado acima, inexiste nos autos o título executivo, pois não fora juntado o contrato para aferir a existência de cláusula de eleição, como alegado.

Nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil a petição inicial será indefinida quando for inepta.

Com efeito, não havendo a juntada do contrato de compra e venda, o título executivo que supostamente embasa a execução, inexiste título executivo, não sendo permitido sequer apurar a alegada cláusula de eleição de foro para deliberar acerca da competência.

Inexistindo título executivo, bem como sendo impossível a apuração da competência, forçoso reconhecer a inépcia da inicial, mantendo-se a extinção do processo por fundamento diverso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021